Tribunal: TJMT
Processo: 1026296-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026296-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA - CPF: 580.741.121-87 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO FUNDADO NA OPÇÃO PELO JUÍZADO ESPECIAL.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita em Ação Autônoma de Exibição de Documentos proposta em face de instituição financeira. O juízo de origem entendeu que a parte poderia ter ajuizado a demanda perante o Juizado Especial. A agravante, beneficiária de um salário mínimo proveniente de provento previdenciário, alega não possuir condições de arcar com custas processuais e requer a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante, beneficiária de renda mínima e declaradamente hipossuficiente, faz jus ao benefício da justiça gratuita, mesmo tendo optado pelo ajuizamento da ação fora do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 98 do CPC assegura a concessão da justiça gratuita às pessoas físicas que não possuam condições de suportar as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

4.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, somente pode ser afastada diante de prova em contrário, inexistente no caso.

5.

Os documentos constantes dos autos demonstram que a agravante aufere apenas um salário mínimo, o que comprova sua hipossuficiência econômica.

6.

A jurisprudência desta Corte reconhece que é descabido o indeferimento da justiça gratuita com fundamento exclusivo na possibilidade de a ação tramitar no Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, só podendo ser afastada por prova em sentido contrário.

2.

O indeferimento da justiça gratuita não pode se fundar unicamente na possibilidade de ajuizamento da ação perante o Juizado Especial.

3.

O recebimento de renda mínima, consistente em um salário mínimo, caracteriza hipossuficiência apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DIRCE ALVES DE SOUZA PEREIRA
contra a decisão de ID. 200829839, proferida pela Vara Única de Guarantã do Norte – MT, nos autos da Ação Autônoma de Exibição de Documentos n° 1001719-76.2025.8.11.0087, ajuizada em face de
BANCO BMG S.A..

A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o fundamento de que a Agravante poderia ter proposto a ação perante o Juizado Especial.

Nas razões recursais, a Agravante sustenta que é pessoa com recursos extremamente limitados, auferindo renda mensal de apenas 01 (um) salário mínimo proveniente de benefício previdenciário.

Afirma que o ônus das custas, mesmo parcelado, representa um entrave intransponível para quem vive com a renda mínima, tornando a porta do Judiciário inacessível.

Aduz que não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela Agravante, nem indício de que ela possua patrimônio ou renda que descaracterize sua condição de necessitada.

Alega que o rito processual do Juizado Especial não prevê a ação autônoma de exibição de documentos como instrumento processual cabível.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, concedendo a justiça gratuita a Agravante.

Decisão deferindo o efeito suspensivo em ID. 305117356.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside na possibilidade de deferimento da justiça gratuita à Agravante.

O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 98 que tanto as pessoas físicas, quanto as pessoas jurídicas, possuem o direito ao benefício, desde que haja insuficiência de recursos para pagamento das custas e despesas processuais.

Os documentos carreados no presente recurso e à ação de origem, em especial o histórico de créditos do INSS (ID. 304973386), demonstram a hipossuficiência da Agravante, pois recebe proventos de baixa monta.

Dessa forma, ao contrário do entendimento firmado pelo juízo
a quo
, entendo que a Agravante faz jus à assistência judiciária gratuita pretendida, pois os elementos probatórios corroboram com a afirmação de que se trata de pessoa hipossuficiente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA E PARCELAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INVIABILIDADE - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - CABIMENTO – RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
(AI 1015208-63.2019.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Ressalta-se que a declaração de pobreza deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade, por força do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, de modo que o pedido só pode ser indeferido se houver elementos em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

Além disso, conforme reiterada jurisprudência desta Egrégia Corte, "
É descabida a negativa de justiça gratuita fundada exclusivamente na possibilidade de tramitação do feito no Juizado Especial
" (TJMT, N. U. 1012407-67.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 31/05/2025).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
dou provimento
para reformar a decisão agravada, deferindo a justiça gratuita reivindicada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025